Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO:PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO:0719810-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GIRLENE DE FATIMA ALVES RECORRIDO: FLORISVALDO TEIXEIRA DE SOUZA FILHO, SHIRLEY MORAIS DE OLIVEIRA FERREIRA, NELSON ALVES FERREIRA, ROBERTO MARCONNE CELESTINO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADVOGADOS. CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Com efeito, a advocacia é uma atividade cuja obrigação é de meio e não de resultado. A responsabilidade do advogado, ao defender seus clientes em juízo, é subjetiva, de modo que a condenação do causídico por eventual prejuízo gerado aos seus clientes, em razão de seu desempenho, depende da demonstração de culpa ou dolo em sua atuação. 3. A pretensão voltada à reparação por danos morais prescreve em três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC. 4. Apelo não provido A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 32 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), sustentando o cabimento da condenação dos recorridos com esteio na teoria da perda de uma chance. Aduz que os recorridos foram contratados, como advogados, para propor uma reclamação trabalhista, mas mentiam para ela acerca dos andamentos do processo, até que o feito restou extinto pela prescrição intercorrente, sem que ela pudesse tomar qualquer providência. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial nem quanto ao suposto malferimento dos artigos apontados. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ, em caso análogo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADVOGADO. ATUAÇÃO EM JUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSSIBILIDADE. CULPA. NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil dos advogados por sua atuação em juízo é de meio e subjetiva, de modo que só pode ser reconhecida se provado dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte do processo. 2. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu a comprovação da desídia do advogado, o que enseja a reparação dos danos materiais suportados pela parte agravada. A pretensão de rever tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 701.659/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020). Em igual sentido, comprovando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2214851 (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 20/12/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009